Tribunal: TJMT
Processo: 1023381-37.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023381-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - CNPJ: 16.099.847/0001-05 (AGRAVADO), SAULO PAULINO DA ROCHA PINTO - CPF: 825.977.902-15 (AGRAVADO), LIDIA VENANCIO PAULINO DA ROCHA PINTO - CPF: 109.601.041-00 (AGRAVADO), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1023381-37.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

EMBARGADO:
IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO
.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art.
1.022
, do
CPC
, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1023381-37.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

EMBARGADO:
IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração Cível opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
tendo como embargado
IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros, visando a
reforma do acórdão proferido por esta Relatora em agravo de instrumento que, “por unanimidade, desproveu o recurso”, (id. 206187654
).

Em suas razões recursais, o embargante defende que o acórdão é contraditório, na medida em que, é obrigatória a
publicação dos atos processuais no PJE e no DJE, e que estas contenham o nome das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, conforme prescreve o art. 272, § 2º do CPC.

Ao final requer, seja os embargos acolhidos,
para ao final julgá-los procedentes, sanando a contradição do acórdão
para reformar o r. acórdão, considerando as provas apresentadas de forma a obrigar que todas as intimações realizadas no PJe, sejam publicadas no DJe, e em nome dos advogados cadastrados das partes (id. 207479156).

Sem contraminuta.

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1023381-37.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

EMBARGADO:
IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA e outros.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos ou subjetivos, cabimento, interesse e legitimidade, conheço do recurso.

Da análise das razões apresentadas, bem como do acórdão embargado, verifico inexistir o vício indicado pela parte embargante.

Os requisitos legais que ensejam a oposição do recurso de

Embargos de Declaração estão elencados no artigo
1.022
, do
CPC
,
in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, tecem comentários acerca dos embargos de declaração:

"(...) Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da
CRFB
,
7.º
,
9.º
e
10
do
CPC
) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da
CRFB
,
11
e
489
,
§§ 1.º
e
2.º
, do
CPC
). (...) Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido".
(Marinoni, Luiz Guilherme. O novo processo civil livro eletrônico – Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
"quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição"
.

Assim, existindo alegação do embargante quanto à existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanados e atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso, é imperativo ao julgador o exame dos embargos de declaração.

A parte embargante alega que o acórdão é contraditório, pois deixa de reconhecer a obrigatoriedade das publicações
dos atos processuais no PJE no DJE, e que estas contenham o nome das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, conforme prescreve o art. 272, § 2º do CPC.

Tal situação, todavia, não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos, pois se trata de mera insatisfação ao que restou decidido.

Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de desvio de finalidade dos embargos declaratórios opostos pelo embargante, cuja rejeição se afigura inevitável, porquanto não vislumbrados os vícios apontados (omissão).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

(...)

Em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

Prevê o §6º do art. 5º da Lei 11.419/06 (Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências.) que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...)”.

Em que pese o pedido expresso do agravante, subscrito pelo advogado Dr. Pedro Sylvio Sano Litvay, OAB/MT 7.042, pugnando que as suas intimações fossem endereçadas aos referidos causídicos (id. 73920885), tal providência, incumbe a quem requer.

Com efeito, uma vez que o patrono pleiteou que as intimações fossem endereçadas em seu favor, a ele incumbia o dever de utilizar a funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme prevê o art. 21, da Resolução nº 03/2018, in verbis:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Como dito, por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Para corroborar com tal argumento, a Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020 dispõe que:

“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art.246, §1º do CPC), e dá outras providências”.

Dispõe ainda, no artigo 3º:

“Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246, §1ºdo CPC).

Ademais, dos argumentos do agravante e do histórico processual, é cediço que tinha ciência dos atos a serem praticados, respondendo tempestivamente a todos os comandos judiciais, logo, incorreu qualquer prejuízo.

(...)

Dá análise dos autos de origem, verifica-se inexistir urgência no caso, ao passo que todos os advogados expressamente postulados na exordial pelo autor, ora agravante, foram efetivamente cadastrados nos autos.

Ademais, há de ressaltar que, sempre que intimados das decisões que ocorreram após a decisão objurgada, manifestaram-se nos autos, (id. 122671359, 122671372, 126506805 e 128633070), o que por si só, afasta a possibilidade de prejuízo.

Assim, não se vislumbra a relevância das razões recursais a fim de ensejar a modificação da decisão ora guerreada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas no acórdão exarado, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se, o inconformismo do embargante por não ter obtido o resultado almejado, buscando por via diversa, rediscutir matéria amplamente analisada.

Como é sabido, o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, sendo bastante o enfrentamento das questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu.

Evidente assim, que a insurreição não diz respeito a um dos vícios que autorizam a oposição de embargos, mas refere-se a inconformismo com o que foi decidido, não demonstrando, nos aclaratórios os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revestindo-se os fundamentos apontados de questões já abordadas durante a tramitação deste recurso, as quais foram devidamente analisadas.

E, não se caracterizando nenhuma das hipóteses do art.
1.022
, CPC, não há como se acolher os embargos declaratórios, pois mesmo os chamados embargos de declaração para fins de prequestionamento, encontram seus limites na referida norma.

Portanto, não prospera o inconformismo do embargante.

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios apontados, não é possível a pretexto de prequestionar matéria a ser versada em recurso aos Tribunais Superiores, postular que o órgão
a quo
se manifeste sobre matéria já julgada.

Nesse sentido, trago a baila os recentes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO
1.021
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES.
(...). 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. (...).
(
AgInt no AREsp 1704518/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
,
QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJE 17/02/2022).

A decisão não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de qualquer vício no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que, pretende revolver matéria já discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl. no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJE 23/10/2020).

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise liminar de agravo, nestes embargos e no mérito recursal do agravo, advirto o embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no
CPC
, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art.
1.022
do
CPC
,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024